Tribunal: TJDFT
Processo: 0719913-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719913-88.2019.8.07.0001 APELANTE: ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP, FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL APELADO: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA, NAZARETH FABIOLA ROCHA SETUBAL, ROMULO FLAVIO ROCHA SETUBAL, CHARLLES FULVIO ROCHA SETUBAL, ELIZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JR CONSTRUTORA EIRELI - EPP DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. Assim, intimem-se os réus para efetuarem o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 22/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR